Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADOÇÃO DESSAS MEDIDAS. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de realização de novas pesquisas no Sisbajud e no Renajud e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio de cartões de crédito.
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Se a última diligência nos sistemas Sisbajud e Renajud foi realizada há mais de 3 (três) anos e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito, deve ser deferido o pedido de renovação da providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.
4. O art. 139, IV, do CPC estabelece a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto.
6. É firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ.
7. Não se extrai dos autos que a agravada possui patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e de bloqueio de cartão de crédito ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o c. Superior Tribunal de Justiça. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
8. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte executada, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.